Tribunal: TJPA
Processo: 0801806-86.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801806-86.2020.8.14.0061

APELANTE: CARLA DE OLIVEIRA HENRIQUE

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravos internos e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, para julgar procedente o pedido de candidata excluída de vagas reservadas a negros em concurso público, determinando seu prosseguimento no certame, sob fundamento de nulidade do ato da comissão de heteroidentificação por ausência de motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar explicitamente alegações de violação aos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à aplicação dos precedentes do STF (Tema 485 e ADC 41) e à distinção entre controle de legalidade e reexame do mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao delimitar que a atuação judicial se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito técnico da banca examinadora.

4.A decisão aplica corretamente a tese do Tema 485 do STF ao admitir intervenção judicial em hipóteses de ilegalidade, como no caso de ausência de motivação idônea.

5.A motivação dos atos administrativos constitui requisito essencial de validade, sendo indispensável para assegurar contraditório, ampla defesa e controle jurisdicional.

6.A justificativa genérica e padronizada da comissão de heteroidentificação configura vício de legalidade, legitimando a invalidação do ato administrativo.

7.O acórdão observa os parâmetros da ADC 41 ao reconhecer a legitimidade da heteroidentificação, condicionada à motivação clara e respeito às garantias processuais, requisitos não atendidos no caso concreto.

8.Não há omissão quanto aos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital, pois tais fundamentos foram considerados implicitamente na conclusão pela invalidade do ato administrativo.

9.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

10.O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos de comissão de heteroidentificação quando ausente motivação idônea, sem violar o Tema 485 do STF. 3. A ausência de fundamentação específica em ato administrativo viola os princípios da legalidade, publicidade e do contraditório, ensejando sua nulidade. 4. O prequestionamento pode ser implícito quando a matéria é devidamente enfrentada na decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, I, e 37, caput; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI, 927, III, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41/DF; STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de
Id. 31543034
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público o qual, ao apreciar Agravos Internos interpostos tanto pelo ente estatal quanto pelo CEBRASPE, negou-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que dera provimento à Apelação Cível manejada por
CARLA DE OLIVEIRA HENRIQUE
, ora embargada.

Na origem, a controvérsia decorre de ação ajuizada pela ora embargada com o objetivo de anular o ato administrativo que a excluiu da disputa pelas vagas reservadas a candidatos cotistas. Tal exclusão fundamentou-se na conclusão da comissão de heteroidentificação, a qual entendeu haver incompatibilidade entre as características fenotípicas da candidata e os critérios estabelecidos no edital do certame.

Ao apreciar a matéria, o acórdão embargado consignou que a decisão monocrática não implicou reexame do mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade do ato de exclusão. Nesse contexto, reputou inválido o ato administrativo por ausência de motivação idônea, uma vez que a justificativa apresentada pela comissão se mostrou genérica e padronizada, circunstância que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito da ADC 41 e do Tema 485 da repercussão geral.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
opõe os presentes embargos de declaração, arguindo a existência de omissões relevantes no julgado, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 489, §1º, IV e VI, do mesmo diploma.

Sustenta que o acórdão não enfrentou de forma explícita a alegada violação aos arts. 5º, I, e 37, caput, da Constituição Federal, especialmente no que se refere aos princípios da isonomia e da legalidade administrativa, notadamente quanto à obrigatoriedade de observância das regras editalícias por todos os candidatos.

A partir dessa premissa, argumenta que a concessão da ordem judicial teria desconsiderado a vinculação ao edital, rompendo a igualdade de tratamento entre os concorrentes e implicando indevida ingerência do Poder Judiciário nos critérios técnicos adotados pela banca examinadora. Nesse ponto, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral), cuja tese estabelece que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na reavaliação de critérios de correção ou seleção, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Nessa linha, sustenta que o acórdão embargado não explicitou, de maneira analítica, a distinção entre o controle de legalidade e o reexame do mérito técnico, tampouco demonstrou de forma precisa como o caso concreto se enquadraria na exceção admitida pelo precedente vinculante, o que, segundo alega, configura omissão qualificada à luz dos arts. 927, III, e 932, IV, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, afirma haver, ainda, omissão quanto à adequada aplicação dos parâmetros fixados na ADC 41/DF, defendendo que o julgado teria apenas mencionado, de forma genérica, a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, sem examinar detidamente se, no caso concreto, foram observados os requisitos ali estabelecidos, tais como motivação clara, respeito ao contraditório e avaliação compatível com os fins da política pública.

Por fim, assevera que os embargos não possuem caráter infringente, destinando-se exclusivamente ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente os arts. 5º, I, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como os arts. 2º, parágrafo único, VII, 927, III, e 932, IV, do Código de Processo Civil, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados e, caso reconhecida a pertinência das teses suscitadas, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Certidão acostada sob o Id. 34239708 aos autos atesta que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se identifica a presença de omissão, contradição ou erro de premissa fática.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e coerente a controvérsia jurídica posta nos autos, delimitando com precisão que a atuação jurisdicional se restringiu ao controle de legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito técnico da avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação. Tal distinção foi expressamente consignada, inclusive com referência direta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 485 da repercussão geral,
cuja exceção consistente na possibilidade de intervenção judicial em hipóteses de ilegalidade foi corretamente aplicada ao caso concreto.

A alegação de violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital também não configura omissão. Ao contrário, o acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação idônea, realizou, ainda que implicitamente, o devido cotejo com tais princípios, concluindo que a atuação da Administração Pública, ao proferir decisão genérica e padronizada, desbordou dos parâmetros constitucionais que regem a atividade administrativa.

A motivação dos atos administrativos não constitui mera formalidade, mas requisito essencial à sua validade, diretamente vinculado aos princípios da legalidade e da publicidade, bem como à garantia do contraditório e da ampla defesa. A ausência de fundamentação específica inviabiliza o controle jurisdicional e compromete a própria legitimidade do ato, circunstância devidamente reconhecida no julgado embargado.

No que concerne à ADC 41, igualmente não prospera a alegação de omissão. O acórdão foi explícito ao reconhecer a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, desde que observados os parâmetros fixados pela Suprema Corte, notadamente a necessidade de motivação clara e a garantia do contraditório. Foi justamente o descumprimento desses requisitos que ensejou a invalidação do ato administrativo no caso concreto.

No mesmo sentido, está Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente aplicado o referido entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS. LEI Nº 12.990/2014. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ZONA CINZENTA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO EM CASO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ADC 41/DF. TEMA 485/STF (RE 632.853). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que assegurou a candidato autodeclarado pardo o direito de permanecer concorrendo às vagas reservadas a pessoas negras em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

2. O candidato foi excluído das vagas reservadas após procedimento de heteroidentificação, tendo a comissão concluído pela incompatibilidade fenotípica. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou sua reinclusão na lista de cotistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC viola o princípio da colegialidade; e (ii) se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o ato da comissão de heteroidentificação que excluiu candidato das vagas reservadas, à luz da Lei nº 12.990/2014, da ADC 41/DF e do Tema 485 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

5. A Lei nº 12.990/2014 e a ADC 41/DF reconhecem a constitucionalidade da política de cotas raciais e a legitimidade do procedimento de heteroidentificação como mecanismo subsidiário à autodeclaração, desde que assegurados contraditório, ampla defesa e respeito à dignidade da pessoa humana.

6. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos (Tema 485/STF – RE 632.853), salvo em caso de manifesta ilegalidade, erro evidente ou violação aos princípios da razoabilidade e da motivação.

7. No caso concreto, a exclusão do candidato autodeclarado pardo revelou-se desprovida de motivação específica e suficiente, especialmente diante de elementos probatórios que indicam características fenotípicas compatíveis, inserindo-se a hipótese na denominada “zona cinzenta” mencionada na ADC 41/DF.

8. Em situações de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, conforme ressalva expressamente consignada pelo Supremo Tribunal Federal.

9. Ausentes elementos objetivos que infirmem a presunção relativa de veracidade da autodeclaração ou que indiquem tentativa de fraude, mostra-se legítima a intervenção judicial para restaurar a legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC.

2. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato de comissão de heteroidentificação em concurso público quando evidenciado erro de avaliação, ausência de motivação adequada ou situação de dúvida razoável quanto ao fenótipo, hipótese em que deve prevalecer a autodeclaração do candidato, nos termos da ADC 41/DF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, §1º, IV e VI, 932 e 1.021; CF/1988, arts. 2º e 93, IX; Lei nº 12.990/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0877866-59.2020.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

.................................................................................................

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA INSERIDA NA “ZONA CINZENTA”. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidata que teve sua autodeclaração como parda desconsiderada pela comissão de heteroidentificação no concurso público da Câmara Municipal de Parauapebas (Edital nº 01/2022), para o cargo de Agente de Polícia Legislativa. A sentença reconheceu a procedência do pedido da autora, determinando a aceitação da autodeclaração, diante da ausência de fundamentação idônea por parte da comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em concurso público, especialmente diante de alegada subjetividade; e (ii) estabelecer se, nos casos situados na denominada “zona cinzenta”, quanto ao fenótipo racial do candidato, deve prevalecer a autodeclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode e deve exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos das comissões de heteroidentificação, especialmente quando gravados com motivação genérica e não individualizada, a fim de evitar arbitrariedades.

4. A decisão da comissão de heteroidentificação, ao rejeitar sumariamente a autodeclaração da candidata como parda, sem enfrentamento específico das provas apresentadas (fotos, documentos pessoais e certidão de nascimento), revela ausência de motivação idônea, o que autoriza a revisão judicial.

5. A candidata demonstrou estar inserida na chamada “zona cinzenta”, marcada por dúvida razoável quanto ao seu fenótipo, o que, conforme entendimento do STF na ADC 41, exige a prevalência da autodeclaração como critério principal para fins de políticas afirmativas.

6. A análise fenotípica subjetiva, desacompanhada de critérios objetivos, é insuficiente para afastar a autodeclaração, especialmente quando há robusto conjunto probatório a corroborá-la e inexistência de impugnação específica pelo ente público, conforme art. 341, III, do CPC.

7. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece a necessidade de prevalência da autodeclaração nos casos em que a dúvida razoável sobre o fenótipo não seja superada pela banca avaliadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial dos atos da comissão de heteroidentificação é admissível quando constatada ausência de motivação concreta ou arbitrariedade na exclusão da autodeclaração.

2. Nos casos em que o fenótipo do candidato ou da candidata se insere na chamada “zona cinzenta”, deve prevalecer o critério da autodeclaração racial, conforme interpretação conferida pelo STF na ADC 41.

3. A ausência de impugnação específica quanto às provas documentais que corroboram a autodeclaração do candidato reforça sua veracidade, nos termos do art. 341, III, do CPC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806506-66.2023.8.14.0040 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-10)

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o rótulo de omissão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que não se exige o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação apta a resolver a controvérsia, como efetivamente ocorreu. Ademais, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, quando a matéria é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados.

Por conseguinte, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 31543034
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2026